Tribunal: TJES
Processo: 5017480-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017480-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: FERNANDO MARTINS ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017480-65.2023.8.08.0012

Recorrente: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA; CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

Recorrido: FERNANDO MARTINS ARAUJO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PRODUTOS NA LOJA DA SEGUNDA REQUERIDA, OCASIÃO EM QUE CONTRATOU UM CARTÃO DE CRÉDITO, ADMINISTRADO PELA PRIMEIRA REQUERIDA. OCORRE QUE AS COBRANÇAS DOS VALORES DEVIDOS NÃO LHE ERAM ENVIADOS E TEVE O NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INDEVIDAMENTE, POR NÃO LHE TER SIDO VIABILIZADO MEIOS PARA PAGAR O SEU DÉBITO.
(2). ANTÍTESE
CRED SYSTEM
.
SUSTENTA QUE A COBRANÇA É LEGÍTIMA, VEZ QUE O AUTOR NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DAS FATURAS, O QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. ASSIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(2.1) ANTÍTESE
CASA & VIDEO
.
SUSTENTOU QUE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO FOI REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FRAUDE, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para declarar a inexistência da dívida no valor de R$319,91 e determinar que a ré Cred System promova a baixa definitiva do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, convalidando os efeitos da liminar deferida a seu tempo. E ainda, condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.’’.

(4). RECURSO
CRED SYSTEM.
ADUZ O REQUERIDO QUE É DEVER DO CONSUMIDOR BUSCAR MEIOS DE ADIMPLIR OS SEUS DÉBITOS. FATURAS QUE ESTÃO DISPONÍVEIS DIGITALMENTE. TITULAR NÃO INFORMOU A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE ARBITRAMENTO RAZOÁVEL DO VALOR INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE PISO NAQUILO QUE JULGOU, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CASO DE REFORMA DO
DECISUM,
SEJA NO SENTIDO DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CASO DOS AUTOS TRATA DE COBRANÇA PRECEDIDA DE NEGATIVAÇÃO, A TÍTULO DE DÉBITO QUE O AUTOR ADUZ NÃO TER SIDO POSSIBILITADO DE PAGAR.
POIS BEM
. DIVERSAMENTE DOS COMUMENTES CASOS OS QUAIS NOS DEPARAMOS COM COBRANÇAS INDEVIDAS, OU AINDA CONTRAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS PELOS DEMANDANTES, NO CASO VERTENTE O AUTOR
AFIRMA
TER CONTRATADO O REFERIDO CARTÃO JUNTO AO ESTABELECIMENTO FÍSICO DA RÉ, PORÉM ADUZ NÃO TER EFETUADO O PAGAMENTO DAS FATURAS, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DAS MESMAS NO SISTEMA DO FORNECEDOR. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, O QUE CONCORDO, E EXPLICO.
É INEGÁVEL QUE É OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR HONRAR COM SUA PARTE NO CONTRATO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, DESTARTE, A FALTA DE ENVIO/DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO NÃO EXIME O DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO VALOR DEVIDO. DESTE MODO, É INOLVIDÁVEL QUE O CONSUMIDOR DEVE BUSCAR MEIOS PARA ADIMPLIR O PAGAMENTO DO DÉBITO SE AS COBRANÇAS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO CAMPO ELETRÔNICO DO FORNECEDOR. PORÉM, O QUE OCORRE NO CASO EM APREÇO, É QUE O AUTOR BUSCOU TODOS OS MEIOS ALCANÇÁVEIS PARA ADIMPLIR O DÉBITO, QUAIS SEJAM, O ACESSO FRUSTRADO AO APLICATIVO DA RÉ, BEM COMO O DESLOCAMENTO ATÉ A LOJA FÍSICA DA RECORRENTE PARA INFORMAR O QUE OCORRIA E TENTAR ADIMPLIR COM A DÍVIDA E, EM AMBAS OPORTUNIDADES, LHE FORA INFORMADO A INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DO CPF DO REQUERENTE, O QUE IMPOSSIBILITOU O MESMO DE QUITAR A DÍVIDA OBJETO DE NEGATIVAÇÃO. AO ANALISAR O RECURSO APRESENTADO PELA RÉ, NOTO QUE A MESMA REFUTA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, EMBASANDO SEUS FUNDAMENTOS TÃO SOMENTE NA QUESTÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA, MAS SE MANTÉM SILENTE QUANDO DA AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE TER SE DIRIGIDO ATÉ A LOJA PARA O FIM DE QUITAR O VALOR DEVIDO. OU SEJA, COMPROVADO QUE O AUTOR FOI REALMENTE IMPOSSIBILITADO DE PAGAR O VALOR POSTERIORMENTE PROTESTADO, ENTENDO SER INDEVIDA A SUA NEGATIVAÇÃO. QUANTO AOS DANOS MORAIS RECONHECIDOS COMO CABÍVEIS NA ORIGEM, ENTENDO POR BEM RETIRÁ-LOS DA CONDENAÇÃO, TENDO EM VISTA NÃO TRATAR-SE DE NEGATIVAÇÃO ORIUNDA DE DÍVIDA QUE NUNCA EXISTIU, MAS SIM DE DÉBITO ASSUMIDO PELO AUTOR, PORÉM NÃO ADIMPLIDO POR INÉRCIA DO RECORRENTE.
(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (8).

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, MANTIDOS SEUS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)